Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725017-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24119945, pags. 422/426), opostos pela Agravante, EMÍLIA MARIA DOS SANTOS, em face do Acórdão n. 1.321.548 (ID 23814055, pags. 388/413) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível rejeitou a preliminar de nulidade da decisão agravada por inexistência de fundamentação, bem como afastou a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, este Colegiado revogou a decisão monocrática que deferiu a concessão do efeito suspensivo, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. O Embargado manifesta-se sobre o recurso (ID 24544733, pags. 433/462), requerendo, em suma, o não conhecimento e a rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistência das omissões apontadas. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no último dia 08/06/2021, foi proferida sentença extintiva, publicada no DJe em 11/06/2021, com trânsito em julgado ocorrido em 02/07/2021 (ID’s 94015309, 94216862 e 96595729, dos autos originários), nos seguintes termos: (...) Trata-se de execução proposta por PAULO CEZAR NAYA em desfavor de EMILIA MARIA DOS SANTOS. É o relatório do necessário. Decido. A execução deve ser extinta, porquanto o débito foi pago, conforme noticiado ao ID 93906738. Ante o exposto, satisfeita a obrigação, EXTINGO a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Desconstituo a penhora de ID 19346418 (mat. 39146). A presente sentença tem força de ofício para ser encaminhada pelo interessado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de cancelamento do registro. Comunique-se ao NULEJ com urgência a desconstituição da penhora. Retire-se a restrição inserida sobre o veículo de placa JJJ9876 via RENAJUD (ID 15769576). Com fulcro no art. 906, parágrafo único, do CPC, oficie-se à instituição financeira para que proceda à transferência quanto ao depósito de ID 93860225, de R$123.329.53 e acréscimos legais para a conta de titularidade do executado (operação 104, agência 0643, conta corrente 01320294-6) e R$12.332,95 para a conta da sociedade de advogados PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (CNPJ: 15.049.503/0001-29; BANCO SANTANDER; agência 1181; conta corrente 13000242-7). Sem custas finais, consoante interpretação analógica do artigo 90, § 3o, do NCPC. Sem condenação em honorários advocatícios. (...) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação destes embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 1.321.548, em que restou julgado o agravo de instrumento, interposto pela Executada, ora Embargante, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou extinta a ação de execução, ante a ocorrência do pagamento por esta parte processual (ID 93860218, dos autos originários), sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise sobre se o Acórdão n. 1.321.548 padece de omissão, em razão de ter deixado de seguir o precedente invocado pela Agravante, ora Embargante, no “que versa sobre a adequação da exceção de pré-executividade para a impugnação de matérias relativas à (in)exequibilidade do título, bem como confere a natureza de matéria de ordem pública a alegação relativa à (in)exigibilidade do título executivo”. Ademais, reputa que o acórdão embargado é omisso “quanto ao pleito de cassação da decisão agravada”, pois “o intuito do recurso de Agravo de Instrumento era [esta] cassação para que [o Juízo a quo] pudesse, então, se posicionar tanto acerca da matéria de prescrição do título executivo quanto sobre os vícios de sua exigibilidade, evitando-se, assim, a supressão de instância”. Por conseguinte, em sobrevindo o pagamento, a sentença extintiva e o trânsito em julgado, a discussão primeva é descabida, pois decorreu de impugnação a decisão interlocutória, cujo agravo de instrumento foi desprovido. Assim, não há razão para aferir a existência das aludidas omissões. Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular definitivo deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual encontra óbice no advento do transito em julgado supra, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento definitivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021 10:27:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador